Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-18.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600444-18.2020.6.16.0102
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600466-76.2020.6.16.0102
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
18.2020.6.16.0102 que, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e em acolhimento
ao Parecer Ministerial, julgou desaprovadas as contas de campanha dos requerentes Sirlene
Rodrigues da Silva Nery e Antonio Bezerra, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, no município de Ourizona/PR, referente às Eleições Municipais de 2020 e, com
fundamento no artigo 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos de origem não
identificada, R$ 21.279,65 (vinte e um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos), devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, devendo o
comprovante ser juntado aos autos, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas
Eleitorais, apresentada Sirlene Rodrigues da Silva Nery e Antonio Bezerra, candidatos aos cargos
de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de
Ourizona/PR desaprovadas face às seguintes irregularidades: omissão no registro da prestação de
contas do valor de R$ 3.508,05 (três mil e quinhentos e oito reais e cinco centavos), visto que,
constantes no extrato bancário e não registrados na prestação de contas, em desconformidade
com o art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019; foi constatado recursos próprios estimáveis em
dinheiro (cessão veículo GOL 1.0 Prata) não integrante o patrimônio declarado pelos prestadores
de contas no Registro de Candidatura, contrariando o art. 25, §2º, da mesma Resolução. No tocante
às irregularidades, os valores referentes às sobras financeiras de campanha indicados no extrato
de prestação de contas apresentam-se em completa discrepância com os extratos bancários;
omissões relativas às duas contratações com fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda,
nos valores de R$ 22,64 (vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 676,00 (seiscentos e
setenta e seis reais), infringindo o disposto no art. 53, inciso I, "g" da referida Resolução TSE; na
análise das doações recebidas, valores superiores a R$ 1.064,10, realizadas mediante depósito em
espécie e não por transferência eletrônica como determina a legislação ( art. 21, §1º da mesma
Resolução TSE); da análise da movimentação do extrato bancário, depósitos de doações
financeiras recebidas em dinheiro nos valores de R$ 19.899,80 e R$ 3.508,05, contrariando o
disposto no art. 21, §1º da aludida Resolução TSE; os requerentes extrapolaram em R$ 21.279,65
do valor permitido legalmente para a realização do depósito da doação em espécie ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor dos
recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, caput da Res. TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY
PREFEITO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTONIO BEZERRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ANTONIO BEZERRA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
691
10/02/2022 19:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.376

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600444-18.2020.6.16.0102 –
Ourizona – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ANTONIO BEZERRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: ANTONIO BEZERRA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. As matérias reputadas como omissas e contraditórias pela embargante,
foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de
rediscussão da matéria.
2.Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RECURSO
ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).
3.De acordo com o Art.1.025 do novo Código de Processo Civil, é possível o
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos
embargos de declaração, mormente quando as teses de defesa foram, ainda
que implicitamente, rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo
4.Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 42883691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019045601700000041857762
Número do documento: 22021019045601700000041857762

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/02/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIRLENE RODRIGUES
DA SILVA NERY e ANTÔNIO BEZERRA, em face do Acórdão nº 59.826 que negou
provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas
relativas às Eleições 2020 e condenou os prestadores ao recolhimento do valor de R$
19.899,80 (dezenove mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos) ao Tesouro
Nacional.
Os embargantes alegam, em síntese, que: a) há omissão no acórdão ao
entender que o valor da transferência poderia ter sido realizado por meio do “endereço
eletrônico ou do aplicativo digital da instituição financeira, estando sua efetividade adstrita
à responsabilidade do cliente e não da instituição bancária”, vez que existem diversas
maneiras de se realizar transferências financeiras, cuja liberdade de escolha é dos
prestadores; b) a transferência bancária diretamente no caixa do banco é um dos meios
lícitos de realizar a operação; c) o funcionário da instituição bancária optou por adotar o
procedimento de saque e depósito em conta e que não tiveram acesso ao valor em
espécie; d) há omissão no acórdão ao desconsiderar a presença do extrato bancário
“exatamente no valor questionado”, fato que comprova que o recurso advém do Diretório
Estadual. Ao final, requerem o esclarecimento do motivo pelo qual não foi reconhecido
que o depósito em espécie sequer pode ser enquadrado no artigo 21 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, vez que não se trata de doação de pessoa física ou recurso próprio, mas
sim de verba do fundo eleitoral distribuído pelo Diretório Estadual.
Ao final, requerem o conhecimento e o acolhimento dos embargos com a
superação da omissão apontada para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a
devolução do valor ao Tesouro Nacional ou, não sendo esse o entendimento,
prequestionar a matéria infraconstitucional, nos termos da Súmula 7 do STJ (ID
42758878).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos (ID 42800868).
É o relatório.

Num. 42883691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019045601700000041857762
Número do documento: 22021019045601700000041857762

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontaram suposta omissão da decisão relativamente ao
reconhecimento da realização de depósito bancário em espécie quando afirmam a
presença de extrato bancário “exatamente no valor questionado”, o qual comprovaria a
transferência havida mediante saque e depósito diretamente no caixa físico da agência.
Pois bem. Das razões dos embargos extrai-se que os prestadores
apresentam verdadeira insurgência, sem, contudo, indicar qualquer omissão ou
contradição no acórdão embargado.
Relativamente ao ponto, a decisão consignou, especificamente, as razões de
seu convencimento em relação aos depósitos realizados. Vejamos:
“(...)
Do relatório conclusivo (ID 33840316), observa-se o recebimento de doação, em espécie,
no valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos), não tendo sido
a irregularidade suficientemente sanada pelos prestadores. Ademais, o recebimento está
datado de 30.11.2020, contrariando o disposto no artigo 33, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê que os partidos políticos e candidatos poderão arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição, não se enquadrando na exceção do §1º do referido
artigo. Cita-se:
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.
Assim, a sentença concluiu pela ocorrência de omissão da doação efetuada pelo Diretório
Municipal do partido, no valor indicado pelo parecer conclusivo, vez que não declarado
pelos beneficiários.
Num. 42883691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019045601700000041857762
Número do documento: 22021019045601700000041857762

Os recorrentes afirmam que o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores recebeu
doação da pessoa física Josirlei Nery, no valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez
reais), repassando-o aos candidatos. Afirmam que do valor “foi erroneamente sacado
R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos)” e depositado, em
espécie, na conta FEFC dos candidatos.
Insistem que “não há dúvidas que houve um completo equívoco nas transações, a uma
porque o montante não deveria ter sido sacado da conta do Diretório Municipal e
posteriormente depositado na conta da candidata e a duas porque a conta na qual a
candidata recebeu a doação não podia ser a conta FEFC (uma vez que o montante se
trata de doação de pessoa física)” e que, “contudo, por mais irregulares que sejam as
movimentações (o que não se nega), a fiscalização das contas não foi comprometida, uma
vez que foi devidamente explicado...”.
(...).
Pois bem. Compulsando detalhadamente os autos, observa-se:
1) Depósitos, em espécie, na conta bancária “Outros Recursos” do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores, no valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais),
realizado pelo “próprio favorecido” e no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais),
realizado por Josirley Nery, ambos em 30.10.2020, conforme extrato bancário (ID
33840616) e Relatório de Diligência nos autos da PC do Partido dos Trabalhadores, nº
0600466-76.2020 (ID 33839816);
2) Retirada/saque, em espécie, do valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e oito reais e
cinco centavos), da referida conta bancária, em 30.10.2020 (fl. 05, ID 33840616);
3) Depósito, em espécie, na conta bancária “FEFC” da candidata ELEIÇÕES 2020
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY, no valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos e
oito reais e cinco centavos), realizado por Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores,
em 30.10.2020 (ID 33837516);
4) Transferência eletrônica de dados recebida pelo Diretório Municipal do partido, no valor
de R$ 19.899,80 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),
realizado pelo Diretório Estadual, em 30.10.2020 (fl. 11, ID 33840616);
5) Depósito identificado, em espécie, na conta bancária “FEFC” da candidata ELEIÇÕES
2020 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY, no valor de R$ 19.899,80 (dezenove mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), realizado pelo CPF 029.075.229-90,
em 09.11.2020 (ID 33837516). Saldo de R$ 5,94 (cinco reais e noventa e quatro centavos)
em 30.11.2020.” (g.n.)

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas por
esta Corte e pretendendo a reavaliação de documentos detalhadamente observados, o
que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
Num. 42883691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019045601700000041857762
Número do documento: 22021019045601700000041857762

INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Por fim, quanto à pretensão dos embargantes de prequestionar
expressamente os dispositivos legais apontados, tem-se por absolutamente despiciendo,
pois “para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no AREsp n. 454.427/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, DJe 19/2/2015), o que foi plenamente atendido pelo acórdão embargado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY e ANTÔNIO BEZERRA, e, no
mérito, REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Num. 42883691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019045601700000041857762
Número do documento: 22021019045601700000041857762

Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600444-
18.2020.6.16.0102 - Ourizona - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY PREFEITO,
SIRLENE RODRIGUES DA SILVA NERY, ELEICAO 2020 ANTONIO BEZERRA VICE-
PREFEITO, ANTONIO BEZERRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU
PR
DECISÃO
Á unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 09.02.2022.

Num. 42883691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019045601700000041857762
Número do documento: 22021019045601700000041857762